Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700619-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE MENOR DE IDADE NA MERCANCIA. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 14 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, além de 1.458 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecente para uso pessoal; (ii) estabelecer se é possível afastar a valoração negativa dos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, vídeos e testemunhos firmes e coerentes dos policiais que flagraram o réu utilizando menor de idade na prática de tráfico nas imediações de escola pública. 4. A tese de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal mostra-se incompatível com o conjunto probatório, que evidencia conduta reiterada de traficância e atuação em local de alta vulnerabilidade, com uso instrumental de adolescente. 5. A condição de usuário, ainda que eventualmente presente, não impede a prática simultânea do crime de tráfico, ainda que seja para sustentar o vício. 6. Os antecedentes criminais considerados na sentença para negativação da pena-base superaram o lapso de dez anos entre o trânsito em julgado e o novo delito, de modo que, não havendo elementos para se precisar a data da extinção da pena, tais registros não podem ser considerados para negativação dos antecedentes do réu. Pena base redimensionada. 7. O apelante ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas e é reincidente específico, circunstância que impede a concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, ao argumento de que o recorrente se trata de usuário e que não há provas suficientes de que ele tinha a intenção de praticar a mercancia da droga. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, insta assinalar que foram interpostos dois recursos especiais em nome do recorrente. Assim, diante da preclusão consumativa, inviável o conhecimento dos recursos que foram interpostos por último. Portanto, será considerado o recurso especial que foi interposto primeiro (ID 75988511). Neste sentido: “A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 10/4/2025). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não pode transitar. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027